Tribunal: TJSP
Processo: 2034934-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - exceção de pré-executividade acolhida - majoração da verba honorária fixada em Primeiro Grau - apreciação equitativa - art. 85, §8o do Código de Processo Civil - aplicabilidade em razão do excessivo valor da causa e considerando o trabalho desempenhado pelos patronos dos agravantes - recurso parcialmente provido para esse fim.